Tribunal: TJDFT
Processo: 0709436-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709436-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI AGRAVADO: OCP SOLUCOES E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - ME, NIDIA PAULA MELO DE SALES DESPACHO Em atenção ao contraditório, intime-se o agravante para, caso queira, manifestar-se a respeito do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrida NIDIA PAULA MELO DE SALES, em contrarrazões, bem como sobre os documentos por ela colacionados ao processo. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora